Tribunal: TJDFT
Processo: 0747598-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747598-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JERONIMO PORCINIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pretende obter a reforma da decisão de ID no 215001116, do processo 0015041-63.2013.8.07.0007, proferido pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, dispondo o seguinte: “O documento de ID 214804716 se trata apenas de autorização para baixa da hipoteca, e não de efetiva comprovação de que a exequente se diligenciou junto ao cartório para promover o cancelamento do registro de hipoteca. Assim, o exequente deverá cumprir integralmente a decisão de ID 211632189, acostando aos autos a certidão de matrícula do imóvel na qual conste a baixa do registro da hipoteca, em 15 dias, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Dentro deste prazo, deverá, ainda, informar se com o levantamento dos valores decorrentes da arrematação conforme quitação ao débito. Em caso negativo, deverá acostar aos autos a planilha atualizada de débitos. Para que a parte exequente possa cumprir o disposto no parágrafo anterior, colaciono a seguir o saldo da conta judicial: (imagem) Após a comprovação da baixa, os autos deverão retornar conclusos para encerramento dos atos de arrematação - com a exclusão do arrematante e leiloeiro, e deliberação sobre a finalização da imissão na posse, em consonância com a certidão de ID 214361896” (destacou-se). Em suas razões, a agravante, inicialmente, tece arrazoado sobre a natureza jurídica de entidades fechadas de previdência complementar. Alega, ainda, que é de responsabilidade do arrematante providenciar a baixa do gravame e a transferência da propriedade com a própria carta de arrematação, conforme disposto no edital do leilão, não sendo o cumprimento de tais obrigações de sua responsabilidade. Por meio do despacho de ID no 66091205, facultou-se à agravante se manifestar acerca do cabimento e da tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a decisão de ID no 211632189. Contudo, o recorrente se manteve inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão recorrida é a de ID no 211632189. Note-se que nenhum recurso foi interposto contra este pronunciamento judicial, restando preclusa a questão nele resolvida. A referida decisão intimou a agravante para que providenciasse a baixa da hipoteca e o pagamento dos emolumentos necessários, no prazo de quinze (15), sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o não cumprimento do comando judicial, o juiz proferiu a decisão de ID no 215001116 na qual dispõe que o “exequente deverá cumprir integralmente a decisão de ID 211632189”. Verifica-se, portanto, que o prazo recursal não foi suspenso ou interrompido. Assim, se o intento da parte era o de se insurgir contra a determinação de baixa da hipoteca e de pagamento dos emolumentos necessários, deveria ter sido interposto dentro do prazo de quinze (15) dias da ciência o ato. Logo, o objeto de impugnação deste agravo é a decisão de ID 211632189, proferida no dia 19/09/24, dos autos de referência. Apesar de o instrumento processual adequado para impugnação das decisões interlocutória proferidas no processo de execução de título ser o recurso de agravo de instrumento, o recurso foi interposto apenas no dia 06/11/24, sendo assim, intempestivo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator